Tribunal: STF
Processo: SEC 4795
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA:   SENTENÇA    ESTRANGEIRA   CONTESTADA.   DIVÓRCIO.
HOMOLOGAÇÃO.
          O art. 221 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
delimita  o campo para  que se estabeleca eventual contraditorio, não
sendo possivel, pela via processual de sentença estrangeira, discutir
situações   juridicas  diversas   dos  requisitos   indispensaveis  a
homologação.
          Preenchidos  os requisitos  regimentais, defere-se o pedido
de homologação da sentença estrangeira.